Tribunal: TJDFT
Processo: 0742239-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE PORTE DE ARMA E DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. LAUDO DE EFICIÊNCIA NÃO REALIZADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA POR UM DOS MORADORES. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. RECLUSÃO E DENTENÇÃO. REGIME PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que condenou o réu à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 712 (setecentos e doze) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006) e dos artigos 12 e 16, § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe nulidade processual por suposta violação de domicílio efetuada pelos policiais militares para apurar crime de tráfico de drogas; e, (ii) saber se o acusado deverá ser absolvido do crime do art. 16, § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003, por falta de perícia de eficiência da munição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Existindo suspeitas da existência de crime em uma localidade, em razão da averiguação dos policiais que constataram atitude estranha do autor dos fatos, que ao avistá-los saiu correndo para dentro da residência, sendo a entrada franqueada aos policiais por um dos moradores, não há falar em violação de domicílio. Preliminar rejeitada.

4. Inviável acolher pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06.

5. O delito previsto no art. 16, § 1o, da Lei no 10.826/2006 protege a incolumidade pública, sendo crime de perigo abstrato, não havendo exigência para que se prove o dano, bastando que seja presumido o perigo da conduta, dispensando a comprovação da lesão ou do perigo real, de modo que não necessita de perícia que ateste a eficiência das munições encontradas na posse do acusado, tendo em vista que é a própria Lei que o presume.
6. Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo.

7. Se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada não há fundamento para a reforma, porque não existe direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. No caso, devidamente fundamentado o uso da fração de 1/8, mantém-se o quantum da exasperação da pena-base.

8. Não há efeito prático se no concurso formal de crimes os delitos têm modalidades distintas de cumprimento da pena de detenção e de reclusão, devendo ser fixados separadamente.

IV. – Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte.